Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.1.1. Teses de ilegitimidade passiva ad causam da parte agravada e de incompetência do juízo não analisadas pelo juízo de origem. 1.2. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que há controvérsia acerca de risco de esvaziamento patrimonial da aludida empresa, haja vista que não restou demonstrado que a empresa matriz não disponha de patrimônio suficiente para honrar com os efeitos futuros da eventual procedência do pedido deduzido nos autos de origem, bem como que os seus sócios estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio. 3.1. Não obstante a alegação do agravante de que há indícios razoáveis de envolvimento da empresa matriz (XLAND HOLDING LTDA) em práticas de “pirâmide financeira”, pelos documentos juntados ao processo originário, não se vislumbra a notória ausência dos repasses dos valores pactuados, causando prejuízo aos investidores, o que demanda dilação probatória.
4. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, aferir o direito do agravante, demandando cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 4.1. Não evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, inviabilizada está a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.